Tribunal: STF
Processo: ARE 1483448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE COLINAS. ICMS - FUMACOP. DIVISÃO COM OS MUNICÍPIOS DOS VALORES ARRECADADOS. LEI N°. 8.205/2004. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N°. 19.312/2017 JULGADO IMPROCEDENTE. 1° APELO DESPROVIDO E 20APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.



    1. A questão central da presente ação diz respeito ao direito alegado pelo Município de Colinas de receber, do Estado do Maranhão, parte da arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza . (FUMACOP).



    II. Sobre a inconstitucionalidade da norma (Lei n° 8.205/2004) que dispensa os estados de dividirem com os municípios a renda oriunda do ICMS - FUMACOP, este E. Tribunal de Justiça posicionou-se pela sua aplicabilidade, no julgamento do Incidente de inconstitucional idade N°. 19.312/2017.



    III. Uma vez declarada a constitucional idade da Lei n° 8.205/2004, não há que se falar em divisão por parte do Estado do Maranhão com os Municípios dos valores arrecadados do ICMS bem como sua vinculação ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP).



    IV. 1° apelo desprovido e 2° apelo provido, de acordo com o parecer ministerial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 82, §1º do ADCT e artigos 5º, XXXV e 158, IV, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 8, p. 153):



    “(...) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente RE para, reconhecida incidenter tantum a inconstitucionalidade total do art. 60. da Lei Estadual n. 8.205/2004, afastando-se sua aplicação in casu, REFORMAR o r. acórdão recorrido e julgar procedente o pedido principal do MUNICÍPIO RECORRENTE formulado na petição inicial (item 2.1), nos exatos termos lá deduzidos; ou Subsidiariamente, na eventualidade de ser rejeitado, por qualquer razão, o pleito anterior, que o presente RE receba PROVIMENTO para CASSAR o segundo capítulo do r. acórdão recorrido e, ao ensejo da aplicação do direito à espécie (Súmula 456/STF c/c art. 1.034, CPC/2015), decretar incidentalmente a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6°. da Lei Estadual n. 8.205/2004 no que se refere à receita oriunda do adicional de ICMS incidente sobre operações /prestações com gasolina (art. 5º, "VIII"), telecomunicações (art. 5°., "XIII") e energia elétrica (art. 5º., "XIV"), assetando-se a procedência pelo menos do pedido subsidiário do MUNICÍPIO RECORRENTE (item 2.2 do capítulo correspondente da petição inicial), também nos mesmos termos lá formulados; ou



    Em último caso, na eventualidade de se entender que a segunda pretensão recursal ativa ofensa meramente reflexa/indireta à Constituição, protesta-se para que o conhecimento desse capítulo da espécie seja devolvido ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033, CPC/2015.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1258477 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-194 DIVULG 04.08.2020 PUBLIC 05.08.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 593096 AgR, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, Dje-153, DIVULG 31.7.2018 PUBLIC 01.8.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje-130 DIVULG 16.6.2017 PUBLIC 19.6.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 508993 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-114 DIVULG 12.6.2014 PUBLIC 13.6.2014). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA 42/2003. 1. A intimação a somente um dos advogados constituídos no processo não gera a nulidade do ato, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Precedente: RE 164.577-AgR, da relatoria do ministro Maurício Corrêa. 2. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou a legislação anterior sobre Fundo Constitucional de Combate à Pobreza. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 648494 AgR, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dje-086 DIVULG 03.5.2012 PUBLIC 04.5.2012). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 581.688-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000. 2. Agravo regimental não provido” (RE 457.661-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Assim, verifica-se que os termos do acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema, especificamente no tocante às razões que levaram à improcedência do referido incidente de inconstitucionalidade na origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente